Tribunal: TJDFT
Processo: 0708021-26.2022.8.07.0019
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-12

Ementa:
PENAL. CRIME DE RESISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE DESACATO. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO PRESENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE.
1.Inviável a absolvição, quando a sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas. A prova dos autos demonstra que o réu, consciente e voluntariamente, desacatou agentes públicos que exerciam regularmente suas funções.
2.O crime de resistência caracteriza-se pela oposição do réu à execução de ato legal de funcionário público competente para executá-lo, mediante violência ou ameaça.
3.Não se reconhece a consunção entre os delitos de desacato e de resistência. O desacato ocorreu antes e após a consumação do crime de resistência, que se caracterizou pela oposição violenta à ordem de agente de polícia. Verifica-se, portanto, a existência de duas condutas praticadas (resistência e desacato) que, embora inseridas no mesmo contexto fático, são autônomas e independentes: na primeira buscou-se obstar violentamente a ordem legal, enquanto, na segunda, houve a intenção de menosprezar a função pública exercida pelos policiais.
4. A jurisprudência vem adotando o acréscimo de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima cominada abstratamente para o tipo penal, ou o de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial negativamente considerada. No caso concreto, o sentenciante utilizou a fração de 1/8 (um oitavo). O referido critério é admitido pelo Superior Tribunal de Justiça que proclama não estar o magistrado vinculado a critérios puramente matemáticos e inexistir direito subjetivo do réu a determinada fração de aumento da pena-base.
5. Recurso conhecido e não provido.